Tribunal: TJSP
Processo: 1514075-60.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e Taxa de Lixo – Exercício de 2012 – Município de Campinas – Sentença que julgou extinta a execução fiscal, nos termos dos artigos 924, III e V, do CPC, e 156, V, do CTN, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Feito executivo que não restou paralisado nos termos do artigo 40 da LEF, por período

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e Taxa de Lixo – Exercício de 2012 – Município de Campinas – Sentença que julgou extinta a execução fiscal, nos termos dos artigos 924, III e V, do CPC, e 156, V, do CTN, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Feito executivo que não restou paralisado nos termos do artigo 40 da LEF, por período superior a 06 (seis) anos – Prescrição intercorrente não configurada – Observância e aplicação das teses firmadas pelo STJ, no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS (art. 927, III do CPC): Temas 566; 567/569; 568 e 570/571 – Precedentes – Sentença reformada – Recurso provido.